Tribunal: TJSP
Processo: 1001915-19.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"APELAÇÃO - ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer e indenização por danos morais – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - ASSINATURA IMPUGNADA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - CERCEAMENTO DE DEFESA - Autora que pretende a suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário pelo banco réu, a inexigibilidade dos contratos, a devolução, em dobro, dos valores indevidamente

Ementa:
"APELAÇÃO - ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer e indenização por danos morais – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - ASSINATURA IMPUGNADA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - CERCEAMENTO DE DEFESA - Autora que pretende a suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário pelo banco réu, a inexigibilidade dos contratos, a devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados e a reparação pelos danos morais sofridos - Matéria discutida nos autos que não é exclusivamente de direito - Pedido julgado improcedente sob o argumento de que o réu comprovou a contratação entre as partes, mediante a juntada de contratos devidamente assinados pela autora – Autora, contudo, que impugnou expressamente a assinatura lançada nos documentos acostados aos autos, requerendo a produção de prova acerca de sua autenticidade e veracidade, a qual não lhe foi oportunizada - Realização da perícia que se mostra necessária para confirmar a veracidade das alegações da autora, como a falsidade da assinatura aposta nos contratos, não lhe podendo ser cerceado o direito de produzir a prova pericial, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório - Cerceamento de defesa caracterizado - Sentença anulada - Apelo provido."